Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE EMISSÃO DE SOM EM VOLUME INFERIOR ÀS NORMAS LEGAIS. ART. 474 DO CPC. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA COM CIÊNCIA DAS PARTES. INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CREDIBILIDADE E VALOR PROBATÓRIO DO LAUDO PERICIAL. MATÉRIA IRRELEVANTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência lastreada em perícia cujo objeto é a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.
2. O debate a respeito da credibilidade do laudo pericial é periférico no caso, pois aplicável o art. 479 do CPC, o qual prescreve a possibilidade de o juiz deixar de considerar as conclusões do laudo.
3. As atividades culturais de uma escola, muito embora pedagogicamente relevantes para aquela comunidade, resultam em prejuízo acústico ao imóvel da apelante-autora. A existência de poluição sonora e distúrbio anormal na vida da apelante-autora torna necessário reduzir a intensidade da propagação sonora a níveis toleráveis.
4. Invocado o art. 1.277 do Código Civil com a seguinte redação: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.
5. A apelada deve ser condenada na obrigação de não se utilizar de forma nociva da propriedade, com barulho e consequente perturbação do sossego, especialmente quando do horário de descanso noturno devendo encontrar alguma alternativa mitigadora com instalação de barreiras acústicas.
6. Segundo dispositivo contido no art. 1013 do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Nesse sentido, cabe ao Tribunal examinar tão-somente o capítulo impugnado (extensão horizontal do efeito devolutivo). Como a apelante não se insurgiu contra a improcedência dos danos morais, nada há a tratar sobre esse capítulo da r. sentença.
7. Deu-se provimento ao apelo.